Tribunal: TJDFT
Processo: 0753934-17.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ABERTURA DE CRÉDITO. MÚTUO. FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE AUSENTE. PROVA DA CONTRATAÇÃO E DO CRÉDITO. RECURSO PROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação - ação monitória com o escopo de constituir crédito decorrente de contrato de abertura de crédito fixo e mútuos subsequentes.
2. Decisão anterior – a sentença rejeitou os embargos e julgou procedente o pedido monitório.
II – Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar, preliminarmente, (i) eventual nulidade da sentença por ausência de fundamentação e, no mérito, (ii) se o crédito está comprovado.
III – Razões de decidir
4. Ainda que não tenha feito menção expressa à diferença entre espécies de extratos defendida pela ré, a sentença assentou expressamente que o objetivo da juntada dos documentos, de comprovação da disponibilização de valores, foi alcançado. Prescindível, portanto, maiores dissertações sobre o tema e ausente a nulidade prevista no art. 489, § 1o, inc. IV, do CPC/2015.
5. A apelada-autora não comprovou a contratação dos empréstimos nem a disponibilização dos valores, art. 373, inc. I, do CPC/2015.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Apelação provida.
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 884. CPC/2015, arts. 373, I; 489, § 1o, IV; 700, caput. CDC/1990, arts. 2o e 3o. Medida Provisória n o 2.200-2/2001.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 247/STJ. Súmula no 297/STJ. TJDFT, Apelação Cível, 0749398-60.2024.8.07.0001, Relatora: Diva Lucy de Faria Pereira, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/8/2025.